Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003046-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉ; EXCESSO DE PRAZO; REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA; E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONDUTA DO PACIENTE –

ENVOLVIMENTO COM A TRAFICÂNCIA E INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OBJETIVA
–
PREMISSA DO STJ
– EXTENSÃO IMPERTINENTE -

ARESTOS DO TJMT – DILAÇÃO DO PRAZO –
TRAMITAÇÃO REGULAR - PLURALIDADE DE RÉUS, DIVERSAS CONDUTAS CRIMINOSAS E EXPEDIÇÕES DE CARTAS PRECATÓRIAS – JULGADOS DO STJ E DO TJMT-
–
REAVALIAÇÃO
TRIMESTRAL – TERMO NÃO PEREMPTÓRIO – ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT

–
PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA COMPATÍVEL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – MEDIDAS CAUTELARES E PREDICADOS PESSOAIS– ANÁLISE EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR – REEXAME INJUSTIFICÁVEL – ORDEM DENEGADA.

Se os atos criminosos atribuídos ao paciente são mais amplos que os imputados à corré, denotando maior envolvimento com a traficância e integrantes do grupo criminoso, afasta-se a
“identidade objetiva apta à incidência dos ditames do art. 580 do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC 61.034/RJ).

Não se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC 614172/RS; HC 590.992/DF).

Se a prisão preventiva do paciente foi reavaliada há aproximadamente 2 (dois) meses, não se reconhece ilegalidade, por descumprimento do art. 316,
parágrafo único, do CPP.
De todo modo, a diretriz jurisprudencial do STJ é no sentido de que a reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (AgRg no HC 579.125/MA; HC no 589544/SC).

A custódia preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Não se justifica o reexame de matéria, deduzida em impetração anterior, pelo mesmo Tribunal (STJ, AgRg no HC 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1007920-30.2020.8.11.0000 e HC 1003256-87.2019.8.11.0000), sobretudo quando está submetida a Tribunal Superior.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003046-65.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE(S):

FERNANDO FELIPE CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FERNANDO FELIPE CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 635604), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 77323987).

O impetrante sustenta que: 1) deveria ser estendido o
“benefício dado a corré Sara Maria Pereira Freitas em situação idêntica
”
;

2)
“o paciente encontra-se custodiado em caráter preventivo há mais de 230 dias”
, a caracterizar constrangimento ilegal para formação da culpa (impetração em 26.2.2021); 3) a custódia preventiva não teria sido reavaliada em 90 (noventa) dias; 4) a prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que aplicadas medidas cautelares

(ID 77323987), com documentos (ID 77323988).

O pedido liminar foi indeferido (ID 78468490).

O Juízo singular prestou informações (ID 79636462).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo conhecimento parcial da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
[...]HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - “TENDO SIDO CONCEDIDA LIBERDADE ÀS CORRÉS NA 1a INSTÂNCIA, INVIÁVEL A EXTENSÃO DE BENEFÍCIO NO SEGUNDO GRAU POR CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA” (TJPI, HC 201600010000860) - A REALIDADE PROCESSUAL APONTADA PELA AUTORIDADE COATORA AFASTA COMPLETAMENTE QUALQUER ALEGAÇÃO DE EXCESSO INJUSTIFICÁVEL, DADA A INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO NO IMPULSO DA INSTRUÇÃO - “A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DO ARTIGO 316, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DEVENDO O JUÍZO COMPETENTE SER INSTADO A REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS” - PRECEDENTES STJ E TJMT - PARECER É PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTECONHECIDA, OPINA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”
(Wesley Sanchez Lacerda, procuradora de Justiça – ID 80006979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa do paciente não formulou pedido extensivo de liberdade ao Juízo singular, de modo que a i. PGJ suscita o “não conhecimento” da matéria, por supressão de instância.

Todavia, o juiz da causa, ao prestar as informações, foi cientificado acerca da situação processual do paciente e da pretensão defensiva, a permitir o exame da matéria por esta e. Câmara (TJMT HC N.U 1003652-64.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 16.5.2019).

Dito isso, vejamos.

Em 2.7.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:

“
[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe. [...]

3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS

3.1.14. - FERNANDO FELIPE CAMPOS, epíteto “PATOLINO” e ARIEL DE LIMA PIRES, epíteto “L.A ”

324. A autoridade Policial informou que Fernando foi alvo da interceptação telefônica e utilizou numeral cadastrado em seu próprio nome.

325. A prisão preventiva dos representados se justifica, pois de acordo com a representação, Fernando Felipe Campos atua na comercialização de drogas nas cidades de Nova Monte Verde/MT e Nova Bandeirantes/MT, sendo que atua associado ao investigado Ariel de Lima Pires.

326. Verifica-se que a representação destacou que um homem não identificado (HNI) solicitou ao investigado Fernando Felipe Campos o valor de R$ 50,00 de “CHÁ” fiado, termo comumente utilizado em referência a maconha, porém

FERNANDO diz que precisa da autorização de Ariel de Lima Pires para realizar a transação. [...]

327. Ademais, extrai-se da representação que em outra ligação um homem não identificado (HNI) conversa com Fernando Felipe Campos, o qual oferece cinco gramas de “GORDURA”, porém, o usuário afirma que não tem dinheiro para efetuar o pagamento à vista, sendo que neste momento entra Ariel de Lima Pires na negociação e aceita negociar a “GORDURA” para pagamento futuro, conforme os diálogos transcritos às fls. 102/105 – da representação – Alvo 66984003869, 11/04/2020 13:25:19 Pg. 06 do RT 18/2020 (NI Alta Floresta))

328. Por outro lado, relatou a Autoridade Policial que “cumpre ressaltar que a apreensão realizada em Alta Floresta que ARIEL relata, oportunidade em que diz que seu fornecedor perdeu uma carga de skank, faz referência ao investigado nos autos do IP 55.4.2020.10161, de 26/03/2020, quando foram flagranteados os suspeitos DOMENIQUE OLIMPIA AMADO, ALISSON SANTOS AMARAL e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO”. Assim, fica demonstrado que os representados Ariel e Fernando, além do tráfico de drogas, concorrem com a organização “COMANDO VERMELHO” que atua na região.

329. Por fim, conforme foi demonstrado nos tópicos 3.1.3., o representado Peterson e os demais presos no referido dia são integrantes da organização “Comando Vermelho”. Assim, fica claro que Ariel e Fernando trabalham com o apoio e com o aval da ORCRIM.

330. Diante disso, o delegado de polícia representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados Fernando Felipe Campos e Ariel de Lima Pires, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 2o da lei federal n° 12.850/2013 e no artigo 33 da lei federal n° 11.343/2006.

[...] 340. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal. [...]

652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]22, epíteto “PATOLINO”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010).

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais representados, “
in verbis
”:

“
[...] Em recente manifestação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Conflito de Jurisdição no 6245/2019, firmou o posicionamento de que a 7a Vara Criminal de Cuiabá possui competência Estadual, no que tange ao processamento e julgamento de demandas que envolvam o crime organizado.

Deste modo, RECONHEÇO a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito. [...]

De proêmio, nos termos do artigo 108, §1o do CPP, RATIFICO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da Prisão Preventiva dos representados. [...]
” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 632522)

Em 3.9.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Sistema
Primus
, Código 635604).

Em 17.11.2020, o paciente apresentou resposta à acusação alegando, em preliminar, “
falta de justa causa em relação ao crime do art. 33 da Lei de drogas e pugna pela desclassificação para o artigo 28 da citada lei”
(Sistema
Primus
, Código 635604).

Em 14.1.2021, a juíza da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente por entender
“presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser mantida nos moldes da decisão que decretou a prisão preventiva, nos autos do Incidente no. 17994-34.2020.811.0042 - COD. 632522”
(
Ana Cristina Silva Mendes
, Sistema
Primus
, Código 635604).

Pois bem.

A conduta supostamente desempenhada pelo paciente na estrutura criminosa abrange a comercialização de maconha e cocaína nos municípios de Nova Monte Verde/MT e Nova Bandeirantes/MT, envolvimento na facção do “Comando Vermelho” e posse de três armas de fogo, além de associação com o codenunciado Ariel de Lima Pires [aparente coproprietários e responsáveis pela venda direta a usuários, consoante interceptação telefônica] e com os fornecedores de substância entorpecente Domenique Olimpia Amado [suposta responsável por trazer drogas do Estado do Pará e “pessoa de confiança” de Angélica Saraiva de Sá, “voz de comando/liderança” do grupo], Alisson Santos Amaral [
“pessoa de confiança de ANGÉLICA, bem como se tratava de lojista (quem paga mensalidade)”
] e Peterson Willian Ariati de Castro [“
pessoa de confiança de ANGÉLICA, bem como era considerado “irmão”, possuía funções de gerente, lojista e recolhia o dinheiro arrecadado nas “lojinhas”, além das mensalidades
”], segundo informações prestadas pelo Juízo singular (ID 79636462) e decisão de recebimento da denúncia (www.tjmt.jus.br – Código 6356049).

Em seu turno, a corré Sara Maria Pereira Freitas seria namorada de

Cristiano Ribeiro de Alencar e atuava
no “comércio de drogas no munícipio de Nova Monte Verde/MT”
, tendo sido interceptados diálogos nos quais
“foi possível visualizar conversa entre SARA e ADRIANO, ocasião em que a denunciada relata dúvidas quanto ao tráfico realizado por seu companheiro CRISTIANO, bem como teria mencionado que colocaria seu irmão menor de idade para atuar na traficância”
(www.tjmt.jus.br – Código 6356049).

.

O Juízo singular substituiu a custódia da corré Sara Maria Pereira Freitas por medidas cautelares alternativas, ao considerar que,
“em análise individualizada dos requisitos autorizadores do decreto prisional”
, inexiste
“prejuízo a garantia da ordem pública, ou ainda, quanto à aplicação da lei penal”
(
Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito -
www.tjmt.jus.br – Código 6356049).

Os atos criminosos atribuídos ao paciente são mais amplos que os imputados à corré Sara Maria Pereira Freitas,

denotando maior envolvimento com a traficância [venda de maconha e cocaína em dois Munícipios, aparente associação para o tráfico e apreensão de armas de fogo] e integrantes do grupo criminoso [ligação com outras quatros pessoas,

inclusive próximas a líder Angélica Saraiva de Sá], a afastar
“identidade objetiva apta à incidência dos ditames do art. 580 do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC 61.034/RJ -

Relator: Min. Gurgel de Faria – 22.10.2015).

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe [...] deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu”
(TJMT, HC 1015391-97.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2020).

Logo, a pretendida extensão afigura-se impertinente.

Quanto ao alegado excesso de prazo na instrução criminal, o paciente encontra-se segregado desde o dia 8.7.2020, ou seja, há aproximadamente 9 (nove) meses.

Porém, a formação da culpa abarca pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados - representados por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, informações prestadas em
habeas corpus
], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Com efeito, não se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC 614172/RS – Relator Min. Nefi Cordeiro – 17.2.2021; HC 590.992/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.3.2021).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério”
(N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 13.06.2019).

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

No tocante à
reavaliação
da custódia a cada 90 (noventa) dias, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada em 14.1.2021, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) meses, oportunidade na qual o juiz da causa manteve o ato constritivo.

De todo modo, a diretriz jurisprudencial do STJ é no sentido de que a reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC no 589544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu que
“a ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, “não se trata de termo peremptório
(STJ, AgRg no HC 580.323/RS)” (HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020).

Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada sob essa assertiva.

Noutro giro, a custódia preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Por fim, a matéria relativa à aplicabilidade de medidas cautelares foi analisada no julgamento do HC n. 1014820-29.2020.8.11.0000, por esta e. Câmara, em 25.9.2020, nos termos das seguintes premissas:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE – JULGADOS DO STF E DO TJMT – GRAU DE ENVOLVIMENTO ENTRE O PACIENTE E OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES DIRETAMENTE AOS USUÁRIOS – SISTEMA DENOMINADO “DISK-DROGA” – ORIENTAÇÃO DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – LOCALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível quando há apreensão de armas de fogo e munições de diversos calibres na residência de membro de organização criminosa voltada para a prática reiterada de tráfico de drogas e outros delitos com violência, tais como roubos e homicídios, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta delitiva (HC 519173/SP), de modo que a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social”
(Sistema PJe, HC 1014820-29.2020.8.11.0000).

Em arremate, destaca-se que o i. Min. Ribeiro Dantas, no HC 651749/MT, manteve a segregação do paciente em análise liminar, por não visualizar
“a presença de pressuposto autorizativo
” para a outorga de liberdade processual (16.3.2021).

Sob essa ótica, não se justifica o reexame da matéria pelo mesmo Tribunal (STJ, AgRg no HC 290.203/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1007920-30.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 28.5.2020 e HC 1003256-87.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.5.2019), sobretudo quando está submetido a Tribunal Superior.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021